Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. OMISSÃO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. EQUIDADE.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Embora o art. 85, § 8o do CPC não preveja expressamente que causas com valor elevado possam ter honorários advocatícios fixados equitativamente, tal conclusão resulta da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar abusos formais decorrentes de evidentes disparidades, a ensejar ônus ou remunerações ínfimos ou excessivos.